Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RAI n. 1002032-46.2021.8.11.0000.
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSÉ GERALDO RIVA, contra r. decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no 1056112-65.2020.8.11.0041 – EMBARGOS À EXECUÇÃO, recebeu os embargos, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 919, do CPC.
Alega que “a Ação Executiva, foi proposta com o finalidade do Agravado/Embargado, receber do Agravante/Embargante a quantia de R$ R$ 849.169,02 (Oitocentos e quarenta e nove mil e cento e sessenta e nove reais e dois centavos) atualizados até 07.05.2020, referentes à 03 (Três) folhas de Cheques, supostamente emitidas e de titularidade do Agravante, sacados contra o Banco do Brasil, expedido pela instituição financeira no ano de 2012 (nove anos atrás), (...), a saber: (i) Cheque no 850697 no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais); (ii) Cheque no 850716 no valor de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais) e (iii) Cheque no 850698 no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), cujo valor das cártulas perfaziam o total de R$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais)” (id. 75608973 - Pág. 8 – TJMT).
Sustenta ter o agravado deduzido “que os títulos teriam sidos emitidos em 15.01.2020 e apresentados para compensação, respectivamente, nos dias 04.03.2020 e 09.03.2020, sendo que em ambas as oportunidades foram devolvidos pelo Banco sacado por força dos motivos 1120 e 1221 , ou seja, por insuficiência de fundos” (id. 75608973 - Pág. 8 – TJMT).
Afirma que “após a devolução dos referidos cheques, o Agravado/Embargado em 11.05.2020 notificou extrajudicialmente o Agravante/Embargante para que no prazo de 02 (Dois) dias procedesse ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de adoção de medidas judiciais e extrajudiciais. 18. Por desconhecer a origem do débito, das cártulas e a lavra utilizada para consignar o local e data para compensação dos cheques, o Agravante/Embargante contranotificou22 o Agravado/Embargado, todavia, este se restringiu à alegação de falta de pagamento e ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1019768 - 85.2020.8.11.0041” (id. id. 75608973 - Pág. 8/9 – TJMT).
Argumenta que “com supedâneo no artigo 914 do Código de Processo Civil23, tempestivamente, apresentou Embargos à Execução e concomitantemente, diante da manifesta falsificação material/ideológica dos títulos executivos que lastreiam a ação principal, apresentou com esteio no artigos 430 e 19, inciso II, ambos do CPC24, incidente de arguição de falsidade documental nos próprios autos do processo Executivo. Ocorre que, após a análise judicial, em 12.01.2021, para surpresa do Agravante/Embargante sobreveio aos autos dos embargos à execução r. decisão25 que - data venia – erroneamente e desconsiderando todo o contexto fático e jurídico, bem como o farto acervo probatório anexo à inicial, através de uma simples decisão padrão, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou à citação do Agravado/Embargado para responder o teor dos Embargos no prazo legal” (id. 75608973 - Pág. 9 – TJMT).
Pugna, ainda, pela extinção da ação de execução, por imprestabilidade dos títulos executivos.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo-ativo ao agravo, para que os embargos sejam processados sob o efeito suspensivo.
No mérito, pede o provimento do Agravo, ratificando a concessão do efeito suspensivo, reformando a decisão.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, isto porque, mostram-se relevantes as alegações do Agravante, notadamente quanto ao não enfrentamento das questões postas por ele, diante dos danos imensuráveis com o prosseguimento da execução.
Assim, “a priori”, entendo pertinentes os argumentos postos, havendo grande possibilidade de êxito, ante a verossimilhança das alegações. Outro ponto de destaque reside na possibilidade de prejuízos decorrente de constrições.
Posto isso, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO o efeito suspensivo postulado em sede de embargos à execução, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança, sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, possibilitando-lhe, inclusive, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo legal.
Às providências.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator